Tribunal: TJDFT
Processo: 0729837-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729837-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SPA WAY SENIOR LTDA RECORRIDA: BB SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA ENCAMINHADA A ENDEREÇO DESATUALIZADO DA PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO INDEVIDO PELA PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NULIDADE DO ATO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. JULGAMENTO DE PROCESSO À REVELIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O parágrafo terceiro, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. A citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício na citação é defeito processual de maior gravidade a ponto de configurar vício transrescisório, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, ainda que já escoado o prazo da ação rescisória. 2.1 O réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Não há como ser reputada válida a citação direcionada a endereço que a parte demonstrou não ocupar há cerca de 3 (três) meses. 4. Não deve ser aplicada a Teoria da Aparência – que reputam válidos os efeitos jurídicos de situação que aparenta ser real – à citação realizada na forma do art. 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, quando comprovada a mudança de endereço do citando anteriormente ao recebimento da correspondência pela portaria. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. A recorrente que a decisão colegiada, ao reconhecer a nulidade da citação divergiu de julgados do TRT, TJSP, TRF4, quanto à interpretação do artigo 248, § 4o, do CPC, sustentando, em suma, a possibilidade de aplicação da teoria da aparência no caso em exame, ao argumento de que a citação teria sido encaminhada ao endereço existente na Junta Comercial. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ARINA ESTELA DA SILVA, OAB/DF 27.162. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras veiculações no órgão oficial sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado DANIEL ANDRÉ MAGALHÃES DA SILVA, OAB/DF 34.839, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que: “ademais, não deve ser aplicada a Teoria da Aparência – que reputam válidos os efeitos jurídicos de situação que aparenta ser real – ao caso em análise, justamente devido à mudança de endereço da apelante. A correspondência foi indevidamente recebida pela portaria do condomínio, pois há quase 3 (três) meses a citanda não mais possuía escritório comercial no local. Em razão dessa particularidade, não se reputa válida a citação realizada nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil” (Id 62642404); “no que diz respeito à ausência de registro da alteração de endereço na Junta Comercial, verifica-se que a embargada somente promoveu o registro da alteração em 14/07/2023 (ID 60634007). No entanto, as provas apresentadas demonstraram a efetiva mudança de endereço da embargada antes do recebimento da citação por funcionário da portaria do condomínio edilício, situação que acarretou a declaração de nulidade da citação” (Id 63707089). E rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada da parte recorrente, ARINA ESTELA DA SILVA, OAB/DF 27.162, e exclusivamente em nome do patrono da parte recorrida, DANIEL ANDRÉ MAGALHÃES DA SILVA, OAB/DF 34.839. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017